Tribunal: STF
Processo: HC 250801
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC.77), assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, no âmbito da Operação Rota Caipira. 



    2. A decisão agravada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, na gravidade concreta das condutas imputadas e no risco de reiteração delitiva, com base em elementos de prova como interceptações de mensagens, registros fotográficos e áudios. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a medida extrema, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Outra questão em discussão é a alegação de que as provas utilizadas para fundamentar a prisão preventiva seriam ilícitas, devido a um suposto falso compartilhamento de provas. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a participação do agravante em organização criminosa de grande poderio econômico, (e-STJ Fl.3201) Documento eletrônico juntado ao processo em 17/12/2024 às 00:36:41 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ Documento eletrônico VDA44658023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2024 20:51:29 Código de Controle do Documento: 993d1831-66a5-40fb-973b-de724a61162f voltada ao tráfico internacional de drogas, justificando a medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 



    6. A alegação de ilicitude das provas não foi acolhida, pois a análise da validade das provas e do suposto falso compartilhamento deve ser feita nas instâncias ordinárias, não sendo cabível na via do habeas corpus. 



    7. A decisão destacou que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 



    2. A análise da validade das provas deve ser feita nas instâncias ordinárias, não cabendo na via do habeas corpus". 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 315. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.198/SC, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/5/2024; STJ, AgRg no HC 444.220/SP, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/5/2018; STJ, AgRg no RHC 152.073/CE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022.”



    Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente no contexto da operação "Rota Caipira", sob a acusação de envolvimento em tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Busca, em síntese, a anulação completa da operação "Rota Caipira", a absolvição do paciente ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligências para revisar as medidas cautelares, apontando diversas irregularidades na condução processual.



    Alega que a investigação "Rota Caipira" apresenta "vícios desde sua instauração, envolvendo conduções coercitivas irregulares, manipulação probatória e quebras de cadeia de custódia, gerando nulidades absolutas". Aponta-se, ainda, a "quebra da imparcialidade do magistrado, incompetência territorial da 2ª Vara Criminal de Araguaína/TO e irregularidades no uso de provas digitais, como fotografias e mensagens que não foram devidamente catalogadas, violando normas processuais". Além disso, sustenta a "ausência de justa causa para vincular o réu aos crimes investigados", bem como a "ilegitimidade passiva do réu", argumentando que "Manoel Mota da Cruz não foi formalmente investigado nos casos correlatos". Outrossim, a defesa aponta a "existência de um suposto conluio entre agentes processuais para manipular o caso e comprometer a ampla defesa". Por fim, em eDOC.81, o paciente reitera, em emenda à petição inicial, as alegações supracitadas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Ministro Relator do acórdão: 



    “As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.



     



    Com efeito, este Superior Tribunal firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que ocorre no presente caso. 



    Assim, extrai-se da atenta leitura dos autos que, ao considerarmos as provas substanciais produzidas e as particularidades do caso em concreto, faz-se incabível o provimento do agravo regimental, in casu. 



    Nesse contexto, os elementos de prova, incluindo interceptações de mensagens, registros fotográficos e áudios, bem como testemunhos que identificam o ora agravante como o indivíduo denominado "Play", evidenciam seu envolvimento em organização criminosa estruturada para o tráfico internacional de drogas, com origem em países como Bolívia e Peru, segundo apurado na Operação Rota Caipira (fls. 412/651). 



    Esses elementos, ab initio, ratificam a possível autoria e materialidade, a justificar a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável para garantir a ordem pública e a eficácia da instrução criminal. 



    Igualmente: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019. 



    Em outras palavras, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 760.394/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022) – (AgRg no RHC n. 167.644/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 25/11/2022) (...)”.



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou, ainda:



    “Nesses termos, verifica-se que, segundo investigação das autoridades policiais envolvidas na Operação Rota Caipira, o ora agravante exerce um papel de significativo relevo e de particular confiança no esquema infrator, com ligações diretas com o narcotraficante Keno, apontado como fornecedor do grupo. O volume financeiro vultoso e a logística para o transporte de entorpecentes – alegada prática de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico, consta que há referência à movimentação de mais de R$ 2.500,000,00 em fretes de entorpecentes, num período curto de 20 dias; ao transporte de carga de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); e mais 4 fretes de 2 toneladas de cocaína oriunda da Bolívia –, indicados nas mensagens e nos depoimentos recolhidos, reforçam a gravidade das condutas imputadas (fls. 412/651 – grifo nosso). 



    Portanto, em princípio, não há dúvida quanto à materialidade dos fatos e à participação do agravante na organização, de forma que a medida extrema de prisão se justifica pela necessidade de interromper a continuidade das atividades delitivas (fls. 412/651 e 433). 



    Sobre o tema, suficiente a transcrição do voto condutor do acórdão impugnado (fls. 432/433):



    Em linhas gerais, caso se vislumbre a possibilidade de alcançar os resultados acautelatórios almejados por vias menos gravosas ao acusado, elas devem ser adotadas como alternativa à prisão.



    Colhe-se da decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente que foram reunidos dados acerca da atuação de suposto grupo criminoso especializado no tráfico internacional de drogas advindas da Bolívia e do Peru.



    Especificamente em relação ao paciente, colhe-se que as informações de polícia judiciária transcreveram inúmeras mensagens, a indicar que ele atua como encarregado do traficante boliviano conhecido como Keno, o principal fornecedor, em princípio, de cocaína internalizada no Brasil.



    Consta que há referência à movimentação de mais de R$ 2.500,000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em fretes de entorpecentes, num período curto de 20 (vinte) dias; ao transporte de carga de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em favor de Keno; e mais 4 (quatro) fretes de 2 (duas) toneladas de cocaína oriunda da Bolívia.



    Segundo consta da denúncia (ID 419302619), o paciente é sócio do coinvestigado Paulo Márcio, líder da organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, atuando como intermediário entre o transporte e os produtores de cocaína, na Bolívia e no Peru. 



    Diante de tais circunstâncias, em tese, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão fundamentada na necessidade de se proteger a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que, ao contrário dos argumentos contidos na impetração, há fortes indícios da participação do paciente em organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de grandes quantidades de drogas, atuando como intermediário entre o transporte e os produtores de cocaína, sendo o homem de confiança do traficante Keno, responsável por fornecer vultosa quantidade de cocaína negociada pelo grupo, além de ser sócio do coinvestigado Paulo Márcio, líder da ORCRIM. 



    A prisão preventiva do agravante, pelo delineado acima, respalda-se na necessidade de salvaguarda da ordem pública e de interrupção da continuidade de práticas ilícitas de alto potencial lesivo. A magnitude das operações descritas e o poder econômico da organização indicam que a liberdade do agravante representaria risco concreto à sociedade e à efetividade do processo penal, sobretudo diante de uma possível reiteração criminosa (fls. 412/651 e 433). Nesse sentido, a manutenção da medida cautelosa busca evitar a perpetuação das atividades criminosas e proteger a segurança pública.



    Da mesma forma, sobre o aditamento da denúncia em desfavor do ora paciente – como incurso no art. 35, c/c art. 40, I, IV, V e VII, todos da Lei n. 11.343/06, bem como no art. 1º, §§ 1º, I e II, 2º, I, e 4º, todos da Lei n. 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal (fl. 67) –, destaco que, ainda assim, é necessária uma medida para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco evidente de evasão. 



    Isso porque o agravante já demonstrou tentativas de ocultação e mudança constante de identificação, o que torna a prisão cautelar necessária à continuidade das investigações e à segurança do processo penal. A justificativa está fundamentada nos requisitos de contemporaneidade e proporcionalidade da medida, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, a eliminar qualquer alegação de excesso de prazo ou de ausência de fundamentação idônea para a prisão. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 899.198/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/5/2024; AgRg no HC n. 444.220/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/5/2018; e AgRg no RHC n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022. 



    Sobre o risco de evasão do distrito da culpa por parte do ora agravante, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão impugnado (fl. 433): 



    Ademais, conquanto a parte impetrante possua razão ao argumentar que o paciente não se encontrava foragido antes da sua prisão temporária, há elementos nos autos indicando a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade concreta de o paciente empreender fuga.



    Isso porque o paciente se utilizava ao menos 6 (seis) terminais telefônicos para se comunicar com membros da organização criminosa, incluindo terminais de outros países, providência comumente utilizada pelo seu sócio e líder da ORCRIM, Paulo Márcio, confirmada por testemunhas, a evidenciar que solto poderia se furtar da aplicação da lei penal. 



    Além disso, a autoridade impetrada ressaltou que o paciente possivelmente atuava na clandestinidade, a fim de evitar circular livremente pelo território nacional, afastando, assim, a possibilidade de ser investigado em procedimentos criminais. 



    Ressalte-se a envergadura da organização criminosa da qual o paciente é apontado como um dos líderes, contando com mais de 60 (sessenta) coinvestigados entre nacionais e estrangeiros, constando a informação de que foram transportados, em apenas 03 (três) dias, mais de 03 (três) toneladas de cocaína, quantidade expressiva de entorpecente, o que torna necessário o decreto de prisão preventiva com o fim de desmantelar a ORCRIM. 



    Dessa forma, entendo estarem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que ficou evidenciada a gravidade concreta dos fatos imputados e a necessidade de impedir a atuação do grupo criminoso internacional com pleno domínio do modus operandi no transporte de cocaína e a magnitude da organização criminosa. 



    Nesse ponto, inclusive, a decisão que manteve a prisão preventiva é contemporânea, uma vez que o perigo gerado pela liberdade do paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos e a quantidade de drogas apreendidas, ainda subsiste (AgRg no HC n. 933.616/MS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 30/10/2024). 



    As instâncias de origem, responsáveis pelo exame acurado do arcabouço fático-jurídico disposto nos autos, concluíram pela necessidade da prisão cautelar do ora agravante, logo, a análise das alegações da defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 894.689/MA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024). 



    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do decreto de prisão prolatado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO – autoridade judicial mais próxima dos fatos em exame –, in verbis (fls. 277/284): 



    Como visto, o IPL nº 2021.0056938 reúne dados convincentes da atuação de suposto grupo criminoso aparelhado para o tráfico internacional de cocaína originária, principalmente, da Bolívia e Peru. 



    No que diz respeito à pessoa de alcunha “Play”, reitere-se que as informações de polícia judiciária acostadas ao inquérito policial transcrevem inúmeras mensagens, a indicar que aquele indivíduo atua como encarregado do traficante boliviano conhecido como KENO/GORDO, aparentemente, o principal fornecedor da cocaína internalizada no Brasil pelos investigados. 



    Deveras, nas conversas entre Paulo Márcio e “Play”, há referência: à movimentação de mais de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em fretes de entorpecentes, num período de pouco mais de 20 dias (ID 1975879191 - Pág. 150 - processo n° 1005564-38.2021.4.01.4301); ao transporte de uma carga de mais de três milhões de reais em favor de Keno (ID 1975879191 - Pág. 155 - processo n° 1005564- 38.2021.4.01.4301); e a mais quatro fretes de 2 toneladas de cocaína oriunda da Bolívia - 500 kg cada uma (ID 1975879191 - Pág. 159 - processo n° 1005564- 38.2021.4.01.4301). 



    No momento da prolação da decisão nos autos nº 1007465- 07.2022.4.01.4301, o Juízo tomou conhecimento de condutas delituosas atribuídas à pessoa de “Play”, porém não foram deferidas quaisquer cautelares em seu desfavor, ante a ausência de identificação desse indivíduo. 



    Contudo, a Polícia Federal, após diligências investigatórias, amealhou evidências a indicar, de modo contundente, que “Play” é a pessoa de MANOEL MOTA DA CRUZ. 



    Consta da representação que Raíris Duarte Prado, prima da investigada Tayonara Duarte, informou à PF ter se encontrado, em duas ocasiões, com o indivíduo de nome “Júnior”, com quem se relacionou amorosamente e lhe apresentando como primo de PAULO MÁRCIO RIBEIRO SANTOS, mas ao ver a foto atribuída a “Play”, a declarante não soube dizer se se tratava da mesma pessoa. 



    Todavia, na ocasião, após solicitação da autoridade policial, Raíris Duarte forneceu algumas fotografias da pessoa mencionada em seu interrogatório, bem como um curto vídeo e áudios que lhe foram enviados por “Júnior”. 



    A partir desses registros fotográficos, a PF pôde descobrir a identificação de “Júnior” em seus sistemas, a qual foi investigada pelo crime de contrabando de cigarros de origem estrangeira, no ano de 2010 (inquérito policial 67/2010- DPF/ARA/SP) e possui estreito envolvimento com Diogo Túlio Pereira Dionísio, preso por tráfico de drogas no ano de 2018, depois de realizar o transporte de drogas da Bolívia para o Estado da Bahia. 



    Além disso, ao comparar os dois áudios fornecidos pela testemunha e os enviados por “Play” a PAULO MÁRCIO, a Polícia Federal inferiu que se tratava da mesma pessoa, muito embora a perícia criminal não tenha conseguido corroborar essa conclusão. 



    Sem embargo, diante da existência de mais de cinco fotografias em que se reconhece a pessoa de MANOEL MOTA DA CRUZ, adquiridas por meio de fontes diversas, o Juízo concluiu, com certa segurança, que a pessoa que se envolveu amorosamente Raíris, autodenominada “Júnior” e que estava na companhia de PAULO MÁRCIO, é MANOEL MOTA DA CRUZ. 



    Outrossim, não se pode perder de vista que os quatro arquivos de áudio juntados pela autoridade policial - dois enviados por “Júnior” a Raíris e os demais remetidos por “Play” a PAULO MÁRCIO -, quando comparados, endossam a conclusão da Polícia Federal, já que os emissores têm timbre da voz, sotaque e forma de se expressar idênticas. 



    Por tudo isso, concluiu-se que esses elementos, quando conglobados, permitem o juízo provisório de que a pessoa de MANOEL MOTA DA CRUZ é o investigado “Play”, convicção que ficou ainda mais robusta no decorrer deste processo. 



    [...] 



    Demais disso, o advogado afirmou, categoricamente que a pessoa retratada na representação, ou seja, “Play”, era seu cliente (03’08” - 03’21” – mídia: ID 2108389171) e irmão de MANOEL MOTA DA CRUZ (03’47” - 3’50” - mídia: ID 2108389171). 



    Se não bastasse isso, o causídico ainda asseverou que “Play” era o irmão gêmeo de MANOEL MOTA DA CRUZ (4’45” – 4’48” – mídia: ID 2108421154), tese que, além de ter sido esquecida nas petições ulteriores, foi cabalmente afastada pelos dados contidos na representação, as quais demonstram que o investigado possui um único irmão consanguíneo de pai e de mãe – mais velho, inclusive (ID 2123373019 - Pág. 44), restando claro que aquela asserção é sabidamente inverídica, o que pode configurar, em tese, o crime de falsa identidade (art. 307 do CP). 



    Aliás, em sentido diametralmente oposto, MANOEL MOTA reconheceu, no interrogatório policial, após ser cientificado do direito ao silêncio e ao de não autoincriminação, que é a pessoa que aparece na fotografia enviada por Rairis Duarte Prado à autoridade policial, o qual, segundo ela, foi-lhe apresentada como “Júnior”, primo de PAULO MÁRCIO RIBEIRO DOS SANTOS (ID 2109206672 – processo n° 1010646-79.2023.4.01.4301). 



    À semelhança, Thayonara Duarte, que também aparece na foto fornecida por Raíres Duarte, mediante reconhecimento fotográfico, realizado em estrita observância ao procedimento do art. 226 do CPP, confirmou que MANOEL MOTA é o primo de PAULO MÁRCIO, que se envolveu com Raires Duarte e lhe foi apresentado como “Júnior” (mídia: ID 2109206694 - processo n° 1010646- 79.2023.4.01.4301). 



    Todas essas evidências não só fortalecem a conclusão, em sede de cognição sumária, de que MANOEL MOTA é a pessoa de alcunha “Play”, como também infirmam os argumentos propostos na petição de ID 2123980508. 



    Ora, se o custodiado admite que “Play”, seu irmão gêmeo inexistente, é a pessoa vista fotos, mas reconhece que ele próprio quem desponta dos registros fotográficos, é no mínimo incongruente propugnar que “o Delegado de Polícia não foi capaz de fundamentar COMO chegou à prematura conclusão para imputar Manoel a pessoa de alcunha de “Play”, já que se essa correlação se manifesta no interrogatório policial e em tudo que foi dito na audiência de custódia. 



    Ademais, se MANOEL MOTA e o advogado dizem conhecer a pessoa que aparece nos registros fotográficos e confirmam que ele é “Play”, irmão gêmeo do investigado, nascido no Estado da Bahia, vê-se que esse indivíduo não é boliviano. 



    De mais a mais, com o fim de ratificar essa premissa, a defesa se ateve muito mais ao vocativo espanhol utilizado pelo interlocutor “Play”, sem se atentar para a mensagem escrita em português na sequência (“patron” – ID 2123980508 - Pág. 5), esquecendo-se, bem assim, que possivelmente esse indivíduo frequentemente usava expressões espanholas, por conviver diuturnamente com bolivianos. 



    Sob outro prisma, reforço que a mera indicação, num momento ainda incipiente das investigações, de que tal figura teria a nacionalidade boliviana não tem o condão de infirmar o silogismo construído a partir dos elementos de informação reunidos ulteriormente Polícia Federal, já que tal premissa, pautada em evidências preambulares e insuficientes a sugerir, por si sós, a identidade do investigado, sob nenhuma perspectiva, pode ser considerada conclusiva. 



    Da mesma forma, o simples fato de os números indicados por Raires Duarte sequer serem mencionados nas informações de polícia judiciária não é suficiente para fulminar todos os demais elementos que endossam, aprioristicamente, que MANOEL MOTA DA CRUZ é o indigitado “Play”. 



    Com efeito, é manifesta a ação do investigado no sentido de não se deixar identificar, conforme se extrai do uso de diversos números de telefone pelo investigado, comportamento endossado por Geisiane Carvalho Brito, que declarou à Polícia Federal que há “cinco ou seis anos” que não o vê e que sequer possui o contato do pai de seu filho, já que MANOEL MOTA muda, constantemente, de número telefônico (ID 2109259654 – processo n° 1010646-79.2023.4.01.4301). 



    Destarte, na contramão do afirmado pelo embargante, é totalmente irrelevante que os números informados por Raires Duarte não sejam citados no inquérito policial. 



    No que tange à ausência dos áudios que instruem a presente medida cautelar nos autos do IPL, veja-se que todos eles foram degravados pela Polícia Federal (ID 1256076249 - Pág. 65 e Pág. 115 – processo n° 005564- 38.2021.4.01.4301) e estão armazenados nos sistemas da Polícia Federal. 



    Frise-se que seria totalmente irrazoável que a autoridade policial juntasse ao IPL todos os arquivos analisados, mesmo porque basta que a acusação, a defesa, ou o Juízo os solicite à PF, não havendo falar, portanto, em fraude processual ou cerceamento de defesa. 



    Além disso, todos os áudios utilizados como comparativo de vozes foram acostados aos presentes autos antes da decretação da prisão temporária e poderiam ter sido submetidos à “perícia técnica imparcial” de interesse da defesa, não se cogitando o prejuízo apontado pelo custodiado. 



    Por oportuno, gize-se que o causídico constituído pelo investigado só requereu acesso aos autos do IPL n º 2021. 0056938 - DPF/AGA/TO (autos n° 1 0 05564-38.2021.4.01.4301) no dia 23/04/2024 e o Juízo deferiu, de imediato, o pedido. 



    De todo modo, não se pode perder de vista que o advogado Marcelo Tigre substabeleceu poderes para a Dra. Elza da Silva Leite, que participou da audiência de custódia e tem amplo acesso a todos os processos relacionados ao inquérito policial supra, o que afasta a alegação de prejuízo (ID 2120732497 – processo n° 1007677- 91.2023.4.01.4301). 



    Nessa linha de intelecção, compreendo que a prova da existência de diversos crimes e os indícios de autoria dessas condutas delituosas podem, atualmente, ser atribuídas ao representado, notadamente em vista do conjunto de elementos revelados após a decretação da prisão temporária. 



    No que diz respeito ao periculum libertatis, reafirmo que os elementos de informação revelam, a priori, que MANOEL MOTA DA CRUZ integra complexa organização criminosa, de grande poderio econômico, e atua, profissionalmente, no tráfico ilícito de drogas, o que é corroborado pelo aparente papel assumido pelo investigado no estratagema criminoso: homem de confiança do traficante conhecido como Keno, responsável por fornecer vultuosa quantidade de cocaína negociada pelo grupo. 



    Portanto, a segregação cautelar é imprescindível para obstar a prática de outras ações semelhantes às apuradas, a fim de salvaguardar a ordem pública. 



    Outrossim, a medida se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal, diante da ampla probabilidade de fuga do investigado, levando-se em conta a evidente conexão com organização criminosa independente, operante na Bolívia. 



    Da mesma forma, a medida extrema se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o custodiado atua na clandestinidade e evita circular livremente pelo território nacional, muito provavelmente, por saber ou desconfiar ser investigado em procedimentos criminais, em razão de suas atividades ilícitas. 



    À vista disso, o risco concreto de novo desaparecimento de MANOEL MOTA DA CRUZ tem o condão de prejudicar as investigações e, portanto, de obstruir a instrução criminal. 



    Reforço que o requisito da contemporaneidade não está atrelado à data da prática das supostas condutas criminosas, mas sim à existência de fatos a denotar a imperiosidade da medida cautelar, circunstância que pode ser constada a qualquer tempo, sobretudo, em casos de grande complexidade como o ora apurado (STJ - AgRg no RHC: 182498 MG 2023/0204889-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). 



    Por consectário, a decretação da prisão preventiva de MANOEL MOTA DE CRUZ é de rigor. 



    Então, para desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica dos fatos, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 927.044/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/10/2024). 



    Sob tal perspectiva, em relação à legalidade da perícia criminal de identificação de voz do agravante, adequada a transcrição de trecho do voto condutor do acórdão impugnado (fl. 427): 



    Registre-se, ademais, que em um primeiro momento, a autoridade impetrada desconsiderou a perícia criminal de identificação de voz do paciente, conforme alegado pela parte impetrante, mas, em análise do caso, compreendeu ser possível a utilização do interrogatório policial como paradigma do padrão de voz sem violar a validade da prova, não havendo flagrante ilegalidade passível de acolhimento da referida tese. 



    De qualquer sorte , por ocasião do julgamento do HC 1012411 - 53.2024.4.01.0000/TO, também impetrado em favor do paciente, a Colenda 4ª Turma, naquela mesma assentada, afastou a alegada nulidade do laudo pericial de comparação de voz produzido em interrogatório policial, no qual concluiu ser o paciente a pessoa com a alcunha “Play”, visto que ele foi cientificado do direito ao silêncio e ao de não se autoincriminar e, livre de qualquer coação ou pressão, decidiu continuar o interrogatório policial, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



      Em necessária síntese, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Inclusive, a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada (AgRg no RHC n. 175.391/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023). 



    Ilustrativamente: HC n. 688.785/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021. 



    Em reforço, reproduzo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 2.474/2.478): 



    A ordem não comporta concessão. A decretação da prisão preventiva observou critérios objetivos e essenciais, tais como a garantia da ordem pública a gravidade em concreto da conduta perpetrada, a periculosidade do paciente estando este em liberdade, cuja possibilidade de reiteração delitiva se mostra con